Tribunal: TJDFT
Processo: 0003419-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003419-46.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME DESPACHO 1. Defiro o pedido de ID no 30032632. 2. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à possível intempestividade dos seus recursos (embargos de declaração e apelação), conforme suscitado nas contrarrazões pelo apelado (CPC, arts. 9o e 10). 3. Após, retornem os autos ao Ministério Público 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO